Tribunal: TJDFT
Processo: 0774191-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. GERÊNCIA DE SAÚDE PRISIONAL DA REGIÃO LESTE. REQUISITO LEGAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado para condenar o DF a estabelecer o pagamento da GETAP no contracheque da parte autora, enquanto permanecer lotada em estabelecimento prisional do ente público, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ser servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exercendo ininterruptamente, desde 19/05/2023, o cargo de Analista Técnica-Assistencial em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Centro de Detenção Provisória da Penitenciária de Brasília. Noticiou ter sido negado administrativamente seu pedido de recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, apesar de realizar suas atividades há mais de 06 meses dentro de uma Penitenciária, sob o argumento de não estava dentro das quotas previstas na lei para o recebimento da referida gratificação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 58987488).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento dos requisitos para recebimento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP.
5. Em suas razões recursais, o DF discorreu acerca do contexto fático que motivou a edição da Lei 3.786/2006. Afirma que a recorrida exerce cargo que não tem relação com a atividade de custódia de presos e segurança de presídios. Aduz que a recorrida, apesar de estar lotada no Centro de Detenção Provisória da Penitenciária de Brasília, não se trata de lotação temporária ou transitória, mas sim de lotação por tempo indeterminado, enquanto o interesse da Administração o exigir. Alegou que a carreira a que pertence a recorrida, pela natureza de suas atribuições, pode ser lotada em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que atenda a área de Políticas Públicas. Pontuou que, de acordo com a Súmula vinculante no 339 do STF “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos da Lei no 3.786/2006, que criou a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, "fará jus à gratificação de que trata este artigo o servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária".
7. De acordo com a declaração de ID 58987473, a requerente está lotada na Gerência de Assistência aos Internos do Centro de Detenção Provisória 1, tendo iniciado suas atividades no sistema prisional em 19 de maio de 2023, fato incontroverso.
8. O objetivo da gratificação em tela não é atingir os servidores que exercem a atividade penitenciária e visa contemplar os servidores que exercem atividades diversas vinculadas ao sistema prisional com o escopo de melhorar a qualidade do sistema prisional e da prestação de serviços nas penitenciárias, valorizando os servidores que ali atuam de forma temporária. Nesse sentido: Acórdão 1720619, 07141505020228070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1839034, 07595748720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No caso dos autos, preenchidos os requisitos para recebimento da Gratificação em tela, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, o que não contraria o preceito da legalidade e nem a Súmula 339 do STF. O fato da carreira a que pertence a recorrida, pela natureza de suas atribuições, permitir sua lotação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que atenda na área de Políticas Públicas não interfere em seu direito ao recebimento da Gratificação enquanto estiver em exercício no sistema prisional.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas em face de determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.